Tribunal: TJDFT
Processo: 0710332-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710332-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MAURICIO ROCHA AGRAVADO: JONAS RIBEIRO GOMES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo PAULO MAURÍCIO ROCHA (executado), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id. 24736776 - pp. 2/3), complementada pela apreciação de embargos de declaração rejeitados (Id. 24736779 – pp. 2/3) que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0004845-13.2017.8.07.0001), deferiu a penhora sobre os aluguéis percebidos pelo ora agravante, em relação à locação dos espaços onde funciona sua academia. Ademais, aplicou ao recorrente a multa de 3% (três por cento) do valor da execução, nos termos do art. 774, inc. III, parágrafo único, do CPC. Eis o teor das decisões: “Trata-se de cumprimento de sentença iniciado por JONAS RIBEIRO GOMES DA SILVA em desfavor de PAULO MAURÍCIO ROCHA. Em face da pesquisa pelo sistema INFOJUD do executado, o autor solicitou sua intimação para indicação de bens passíveis à penhora, tendo em vista possuir renda em relação a recebimento de aluguéis, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé. O executado se manifestou, alegando que não possui outras rendas, e que o recebimento de aluguéis constituiu sua renda, não podendo ser integralmente penhorada. Faz proposta de pagamento parcelado do débito, no valor de R$ 3.000,00. O exequente não concorda com o parcelamento do débito. Alega que o executado já retornou às suas atividades laborais, conforme fotos anexadas aos autos, e age da má-fé, solicitando a aplicação de multa de 20% do valor do débito. Solicita a penhora dos aluguéis percebidos pelo executado. Decido. A declaração de renda do executado de id 79695496 (fl. 1066 PDFc) indica que o exequente reside no único imóvel que declarou em seu imposto de renda, localizado no Cond. Ville de Montagne, quadra 13, número 03. Indica, também, que sua renda é constituída de aluguéis, no valor de R$ 5.000,00 mensais. Apesar de o executado ter declarado que sua renda provém de aluguéis, ficou comprovado nos autos o retorno de suas atividades laborais, uma vez que possui academia desportiva para prática de Jiu-jítsu (fls. 1.051/1.060, id 77496189/775000511), o que não foi por ele impugnado. Nesse descortino, os aluguéis recebidos em razão de locação de espaços onde funciona sua academia não configuram a única fonte de renda do executado, e não comprometem sua subsistência. Assim, tenho que omissão do executado, em indicar suas fontes de renda, configura ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 774, III do CPC. Aplico-lhe a multa de 3% do valor da execução, com fulcro no art. 774, III, parágrafo único. Nesse sentido, confira-se o precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE ALUGUEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. DEVEDOR COM OUTRA FONTE DE RENDA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA CONFIGURADO. 1. É necessário fazer um temperamento entre o princípio da execução menos gravosa para o devedor e o princípio da utilidade da execução, de forma a assegurar a satisfação do crédito em tempo célere. Desse modo, em busca da satisfação do crédito mostra-se possível que a penhora recaia sobre proventos de aluguel, ainda mais se não comprovado gravame excessivo ao executado. 2. A demonstração de que o executado deixou de registrar bem imóvel de sua propriedade, com o intuito de evitar a localização de bens de sua titularidade passíveis de penhora, bem como que, apesar de já estar respondendo ao processo executivo desde 1997, faz um contrato particular de cessão de direitos do imóvel a terceiro, consubstancia ato atentatório à dignidade da Justiça. 3. Recurso provido. Multa aplicada. (Acórdão 892462, 20150020145736AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/8/2015, publicado no DJE: 25/9/2015. Pág.: 154) Portanto, DEFIRO a penhora sobre os aluguéis percebidos pelo executado, em relação à locação dos espaços onde funciona sua academia. Fica o exequente intimado a juntar planilha atualizada do débito, bem como indicar os endereços das lojas locadas pelo executado para intimação dos locatários, para depositarem em Juízo os valores dos aluguéis, juntando aos autos o contrato de locação. Prazo de quinze dias. Ficam as partes intimadas.” (Id. 24736776 - pp. 2/3) “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por XPAULO MARICIO ROCHA à decisão de id 84476240, que deferiu a penhora dos aluguéis das lojas por ele alugadas, com alegação de contradição/obscuridade/omissão. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO.1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido." Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Aguarde-se o prazo do exequente, conforme decisão de id 84476240 Ficam as partes intimadas.” (Id. 24736779 – pp. 2/3) Em suas razões recursais (Id. 24736075 – pp. 1/24), o agravante informa que: a) “em 26.1.2018, foi proferida sentença julgando procedente a ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo Agravado em face do Agravante (doc. no 05), para condenar o réu ao pagamento de multa contratual correspondente a três aluguéis, além da indenização por danos materiais no importe de R$ 30.114,88 (trinta mil cento e quatorze reais e oitenta e oito centavos)” (p. 4); b) “Interposta apelação pelo Agravante, foi dado parcial provimento ao recurso para redistribuir os ônus sucumbenciais” (p. 3); c) “com o trânsito em julgado do acordão supracitado (doc. no 08), o Agravante manifestou ao Agravado, via e-mail, a difícil situação financeira em que se encontrava (doc. no 09), o que impossibilitava o pagamento à vista da totalidade do débito, tendo realizado diversas tratativas na tentativa de formalizar um acordo extrajudicial” (p. 6); d) “contudo, diante das tentativas frustradas de negociação do débito, o Agravado, em 30.3.2020, ajuizou o presente cumprimento de sentença (doc. no 10) pleiteando o recebimento do valor total de R$ 87.284,60 (oitenta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e centavos)” (p. 6); e) “intimado a pagar o débito nos termos do art. 523 do CPC (doc. no 11), o Agravante informou (doc. no 12) a impossibilidade financeira de quitação do débito em sua integralidade, em razão da suspensão das atividades comerciais diante da pandemia de Covid-19 no Distrito Federal, oportunidade em que efetuou o depósito judicial no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)” (p. 6); f) “a despeito disso, foi determinada a penhora online de ativos financeiros do Agravante, por meio do sistema SISBAJUD (doc. no 14), a qual restou infrutífera (doc. no 15), comprovando a incapacidade financeira do Agravante para pagar o presente débito à vista” (p. 6). Relata que o exequente/agravado requereu nos autos principais que o ora recorrente apresentasse bens passíveis de penhora, bem como pugnou pela penhora no rosto dos autos do processo no 0706558-79.2017.8.07.0001. Narra que o juízo de origem deferiu apenas o pedido de penhora nos rosto dos citados autos (Id. 24736767 – p. 2), que foi espontaneamente aceito pelo agravante como demonstração de sua boa-fé. Discorre que propôs novo acordo judicial para pagamento parcelado do débito em parcelas de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, com início em janeiro/2020, o qual foi novamente rejeitado pelo recorrido. Informa que, posteriormente, foi deferia a pesquisa no sistema INFOJUD para busca de bens ou ativos penhoráveis que se encontrassem listados na DIRPF do recorrente. Esclarece que a DIRPF disposta no Id. 24736771 - pp. 3/12 comprova as informações por ele prestadas a respeito de sua condição financeira. Noticia que reiterou o requerimento de abertura de conta judicial vinculado ao juízo para depósito mensal no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para pagamento do débito de forma mensal e parcelada. Sustenta que os valores penhorados são manifestamente impenhoráveis, tendo em conta que constituem a principal fonte de renda do agravante e de sua família. Aduz que a decisão ora agravada viola o artigo 805, caput e parágrafo único, e o artigo 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Alega que a supracitada renda tem caráter alimentar. Afirma que, inobstante o juízo fundamentar que não houve impugnação específica por parte do agravante a respeito do suposto exercício de atividades empresariais desportivas, sequer lhe foi oportunizado o exercício do contraditório. Alega que, apesar de ser professor de artes marciais (jiu jitsu), tal atividade está gravemente prejudicada pelo advento da pandemia. Ressalta que, atualmente, em virtude da edição do Decreto no 41.869/2021, as aulas coletivas em academias de esportes foram proibidas. Assevera que a fonte de renda do executado, ora recorrente, não reside nas atividades de ensino da prática de jiu-jitsu, que não representa sequer 10% (dez por cento) de sua renda total, tendo em vista que, em razão da pandemia e seus efeitos, sua clientela passou de 89 (oitenta e nove) para 18 (dezoito) clientes ativos, o que comprometeu ainda mais a sua renda mensal. Relata que sua renda não ultrapassa R$ 20.000,00 (vinte mil reais) bruto, tendo despesas mensais em torno de R$ 16.459,96 (dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos). Sustenta que o juízo a quo desconsiderou as provas contidas nos autos no que concerne à sua situação financeira e da impossibilidade de pagamento integral e imediato dos valores devidos. Defende inexistir nos autos elemento probatório que comprove que o agravante praticou ato atentatório à dignidade da justiça a justificar a multa aplicada. Destaca que todos os sistemas de consulta judicial confirmaram que o agravante não possui bens passíveis de penhora. Alega que nos embargos de declaração opostos em face da r. decisão agravada houve a apresentação de nova proposta de acordo judicial, na qual o recorrente propôs pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) nos meses de abril/2021, maio/2021, junho/2021, julho/2021, setembro/2021 e outubro/2021, e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) no mês de agosto/2021. Enfatiza que o juízo de origem sequer determinou a intimação da parte recorrida para se manifestar a respeito do referido acordo. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Requer, liminarmente, o efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja determinada a suspensão da decisão agravada e a anulação do mandado de intimação expedido aos seus locatários, a fim de evitar o comprometimento completo do sustento do agravante, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. No mérito, pleiteia que seja reformada a r. decisão, de forma que seja considerado impenhorável os valores percebidos pelo recorrente a título de aluguel, bem como que seja extinta a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Subsidiariamente, pugna que a penhora dos valores de alugueis recebidos pelo recorrente seja limitado no patamar de 30% (trinta por cento) do valor total dos aluguéis, em aplicação analógica ao que prevê o art. 1o, §1o, da Lei no 10.820/2003, de forma a não impedir o sustento do agravante e de sua família. Preparo no Id. 24735846 – p. 2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. No caso em exame, pretende a parte recorrente sobrestar os efeitos da decisão agravada que acolheu o pedido de penhora dos aluguéis percebidos pelo parte executada, ora agravante. No caso dos autos, há razoável dúvida sobre o caráter alimentar do crédito objeto da penhora ora discutida, vez que se trata de verba principal para o sustento do agravante e de sua família. Ademais, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, nota-se que, além do juízo de origem já ter deferido a penhora no rosto dos autos do processo no 0706558-79.2017.8.07.0001, no valor de R$ 22.366,26 (vinte e dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos), o ora agravante realizou nova proposta de acordo judicial em sede de embargos de declaração opostos nos autos principais, qual seja, depósitos mensais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em abril/2021, maio/2021, junho/2021, julho/2021, setembro/2021 e outubro/2021, e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) no mês de agosto/2021 (Id. 85536193 – pp. 1/16 dos autos principais), todavia a parte exequente/agravada sequer fora intimada para se manifestar a respeito da supramencionada proposta. O perigo de dano também se mostra evidente, ante a determinação de intimação da parte exequente/recorrida para que indique os endereços das lojas locadas pelo executado/recorrente para intimação dos locatários, para depositarem em Juízo os valores dos aluguéis. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora